Tribunal: TJSP
Processo: 0003039-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DOCUMENTAL DE LONGEVA POSSE "AD USUCAPIONEM" ANTES DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO BEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, NESSE CENÁRIO, ADMISSÍVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.